Tribunal: STF
Processo: ARE 1408487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PRODERJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DETERMINADO A SER PAGO A TÍTULO DE GEE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 5.000,00. A CONCESSÃO DA GEE DEVE SER FIXADA COM BASE NO MAIOR VALOR PAGO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO PARADIGMA, NA FORMA SÚMULA Nº 150, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cuida-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em demanda em fase de cumprimento de sentença, fixou como valor mensal devido ao autor, a título de GEE, o correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    2. Irresignação da parte ré, ora agravante, afirmando que o servidor apontado como paradigma exerce cargo em comissão, devendo haver a reforma da decisão, para reduzir o valor a ser pago para R$ 1.200,00.



    3. Verifica-se que a própria agravante indicou o servidor paradigma e informou o valor pago a título de GEE.



    4. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, incisos X e XIII, e 61, §1º, inciso II, alínea “a”, 167, inciso II, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente